Tribunal: TJSP
Processo: 1021638-62.2023.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS – Sentença de parcial procedência Irresignação das partes – Alegações de omissão, obscuridade, contradição ou erro material – Inocorrência - Dispositivo que foi claro ao rescindir o contrato e condenar a parte ré na devolução de valor pago com retenção de 10% e retenção da comissão de

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS – Sentença de parcial procedência Irresignação das partes – Alegações de omissão, obscuridade, contradição ou erro material – Inocorrência - Dispositivo que foi claro ao rescindir o contrato e condenar a parte ré na devolução de valor pago com retenção de 10% e retenção da comissão de corretagem – Apelo das rés circunscrito à devolução da comissão de corretagem, retenção de 50% dos valores pagos e termo inicial dos juros moratórios – Sentença reformada em parte reconhecendo prescrição trienal em relação à comissão de corretagem, entendendo ser devida a devolução integral dos valores pagos sem retenção – Recurso Especial interposto pela parte autora – Aplicação do Tema no 1.099 do E. STJ – Comissão de corretagem – Prescrição decenal da pretensão de restituição dos valores pagos a título de comissão de corretagem em virtude de atraso na entrega do imóvel – Termo inicial é a data da ciência pelo adquirente da recusa da restituição integral por parte da incorporadora/construtora – Juízo de retratação exercido com fundamento no art. 1.030, II, CPC, para negar provimento à apelação interposta pelas rés, mantendo a parcial procedência ao recurso da parte autora.